Tribunal: TJES
Processo: 5005850-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005850-82.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: S. A. D. O.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
MENOR DIAGNOSTICADA COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA FORMA ATÁXICA E EPILEPSIA REFRATÁRIA
.
SUCESSO NO NOVO TRATAMENTO.
TEMA 793 DO STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de Incompetência.
Não há falar em necessidade da proposição da ação em face da União, haja vista que foi reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federados, e, portanto, o polo passivo poderá ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (RE 855178 RG - Tema 793)
. Pr
eliminar rejeitada.

2. Mérito.
Paciente
diagnosticada com encefalopatia crônica não progressiva forma atáxica e epilepsia refratária,
com
crises epilépticas
desde os 2 (dois) meses de vida, apresentando melhora significativa com uso de medicamento Canabidiol 50mg/ml.

3.

Comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de ele ser substituído por outro previsto pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cabe ao Estado

fornecer medicamentos que, mesmo sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), tenham sua importação autorizada pela instituição
.

4.
Recurso conhecido,
preliminar rejeitada
, e no mérito,

desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade de votos, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de incompetência, e no mérito, negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005850-82.2022.8.08.0000

A
GVT
E
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:
S.A.D.O

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento,
interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Guarapari, na qual deferiu o pedido da medida liminar e determinou que o Estado e o Município de Guarapari forneçam o medicamento CANABIDIOL 50mg/ml a agravada, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, no prazo de 05 dias sob pena de multa diária arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

E
xtrai-se dos autos que a menor
S.
A. D. O.
foi diagnosticada com encefalopatia crônica não progressiva forma atáxica e epilepsia refratária,
apresentando crises epilépticas desde os 2 meses de vida
e que fora prescrito o uso de medicamento Canabidiol 50mg/ml,
não
registrado na A
NVISA
e tendo seu uso por tempo indeterminado.

F
ora
colacionado
aos autos que a
infante
já fez uso de diversas medicações, sem conseguir controlar as crises epilépticas e que lhe provocava
m
efeitos colaterais, como alopécia, perda de pesos e náuseas, mesmo quando utilizados em doses máximas, e ainda que após a utilização do
C
anabidiol 50mg/ml, na dose de 5 mg por dia, associado à oxcarbazepina na dose de 23 g, clobazan na dose de 1,1 mg, levetiracetam 47, teve redução de
80 % (
oitenta por cento
)
no número de crises diárias.

Diante do quadro clínico a genitora buscou na farmácia cidadã a fim de obter informações sobre a possibilidade de disponibilização do medicamento, mas teve sua solicitação negada ao argumento de que a medicação não está incorporada e padronizada no SUS.

Feitas essas breves considerações, passo a enfrentar as questões suscitadas pelo agravante.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Suscita o agravante a nulidade da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, face a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente caso, tendo em vista a necessidade de se incluir a União no polo passivo da presente demanda, nos termos de tese firmada no Tema 793/STF.

Pois bem.

No julgamento do tema nº 793/STF, ressalvou-se a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, assim a ação pode ser proposta contra qualquer um dos entes federados, em litisconsórcio ou não, de forma facultativa.

Vejamos:

Tema 793/STF.
Tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Insta salientar, que o direito a saúde, é assegurado na Constituição Federal, sendo direito de todos e tutelado no art. 196 da Constituição Federal e nos termos do art. 219 da CF é dever do Estado promovê-la.

Ademais, o art. 23, II, 195 e 198, § 1 da CF estabelece a competência constitucional concorrente dos entes federativos no custeio do sistema de saúde e em matéria de saúde e extrai-se do precedente do E. STF, que deu origem ao tema. 1.161,
in verbis:

Tese:
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

No mesmo caminhar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Obrigação de Fazer – Tutela de urgência - Fornecimento do medicamento Canabidiol 200 mg/ml e insumos (frasco descartável para nutrição enteral, equipos macrogotas para nutrição enteral e seringas) à criança diagnosticada com encefalopatia crônica não evolutiva (G93.4), paralisia cerebral/quadriparesia (G80) e epilepsia refrataria (G40) – O Tema 793 STF –
Obrigação solidária dos entes públicos
-
Desnecessidade da inclusão da União no polo passivo -
Produto autorizado pela ANVISA (autorização sanitária concedida em 22/04/2020 - Resolução nº 1.186) e comercializado no País, o que afasta a incidência do Tema 500 - Requisitos consolidados pelo Tema 106 do STJ ( Resp. nº 1.657.156/RJ) devidamente preenchidos - Direito fundamental à saúde – Liminar em sede recursal mantida, para estender o prazo para cumprimento da obrigação para 30 dias - Recurso provido em parte. (TJ-SP - AI: 30034798120228260000 SP 3003479-81.2022.8.26.0000, Relator: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito Público), Data de Julgamento: 06/12/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 06/12/2022)

Destarte, é de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Estadual, por não se tratar de competência absoluta da Justiça Federal, ante a competência concorrente dos entes federados, e assim sendo, fica a critério do interessado demandar contra um ou todos, separada ou conjuntamente, assim a ação pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Publico Interno.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto.

MÉRITO

O recorrente sustenta estar ausente a probabilidade do direito da parte autora face a ausência de prova da ineficácia dos medicamentos pelo SUS (Tema 106 do STJ).

Pois bem.

A menor agravada sofre com crises epilépticas desde os 2 meses de vida e desde então fez uso de diversos fármacos anticrise, chegando a utilizar doses máximas recomendadas e mesmo de tal forma não foi possível controlar as crises e, como resultado obteve efeitos colaterais como, alopecia, perda de peso e náuseas.

Fora acostado aos autos que,
n
o tratamento já foram utilizados medicamentos como:
carbamazepina, topiramato, valproato de sódio, oxcarbazepina, clobazam e levetiracetam. E ainda que há cerca de 11 (onze) meses houve piora das crises, mesmo a família seguindo as orientações feitas para o tratamento. Tão somente com a introdução do uso do canabidiol ao esquema terapêutico, passou a apresentar no máximo 4-5 crises diárias, o que se torna um número significativo ante a redução de cerca de 80% das crises, que antes eram de 20 ao dia, associada a melhora no apetite, ganho de peso, melhor desempenho moto e menos irritabilidade.

Assim, o laudo médico comprova que já fora utilizado outros medicamentos antes de ser recomendado o uso do Canabidiol, destaco que dentre o uso destes, encontra-se o topiramato, clobazam e levetiracetam, que estão presentes na tabela acostada na peça recursal do agravado como sendo medicamentos que substituem o uso do Canabidiol, segundo parecer da SESA e que se mostraram ineficazes.

Nessa vertente:

APELAÇÃO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. MANDADO DE SEGURANÇA. Adolescente diagnosticado com Encefalopatia Crônica Não Evolutiva (hipoxico isquêmica), secundário a prematuridade extrema e Epilepsia de difícil controle desde o nascimento. Pretensão de fornecimento gratuito pelo poder público do medicamento Canabidiol. Legitimidade passiva ad causam do Município. Responsabilidade solidária. Direito fundamental à saúde. Dever do Estado. Medicamento não incorporado em atos normativos do SUS. Aplicação do entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Resp. 1.657.156/RJ. Hipossuficiência financeira do núcleo familiar do adolescente comprovada.
Existência de relatório médico fundamentado e circunstanciado da necessidade e imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da doença
. Medicamento com Autorização Sanitária. Forma análoga a registro. Exigência de apresentação de prescrição médica atualizada a cada seis meses. Desvinculação a marca específica. Fixação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação. Ordem concedida. Apelo provido. (TJ-SP - AC: 10064720920228260073 Avaré, Data de Julgamento: 24/05/2023, Câmara Especial, Data de Publicação: 24/05/2023)

Logo, com base nas informações constantes no processo, não há o que se falar em estar ausente a probabilidade do direito da parte autora face a ausência de prova da ineficácia dos medicamentos pelo SUS.

Isso pois, evidencia-se terem sido utilizados outros fármacos nestes 7 (sete) anos de tratamento e as demais alternativas terapêuticas utilizadas não trouxeram melhora ao quadro da infante, cumpre destacar que a conveniência do tratamento médico específico, com o uso de determinada dosagem e medicamento é de competência exclusiva do médico que acompanha o enfermo, nos termos do Cap. 1, inciso V e VIII da Res. Do Conselho Federal de Medicina n° 1931/2009.

Ato contínuo, quanto a alegação da ausência de probabilidade do direito da parte autora, entendo estar presente a demonstração da mesma, conforme documentação apresentada nos autos e tratando-se de medicamento que até o momento se mostrou necessário para melhora no quadro clínico da infante.

Comprovado ainda, conforme laudo médico, que o não fornecimento do medicamento em questão, prescrito por profissional habilitado, agrava o quadro de saúde da menor e ainda lhe causa prejuízo, configurando assim o “periculum in mora”, razão pela qual vislumbro serem causas suficientes para o deferimento do pedido autoral.

Ante todo o exposto, conheço do recurso,
rejeito a preliminar de incompetência suscitada
, e no mérito
nego-lhe provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005850-82.2022.8.08.0000

AGTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDO: S.A.D.O.

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de

Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Guarapari, a qual deferiu o pedido de medida liminar formulado e determinou que o Estado e o Município de Guarapari forneçam o medicamento CANABIDIOL 50mg/ml à agravada, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica.

O agravante sustentou (id. 2872614) que a decisão prolatada seria nula, em razão da incompetência da justiça estadual, devendo o feito de origem ser remetido para a justiça federal. No mérito, aduziu que inexiste probabilidade do direito da parte autora, face à ausência de prova da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, acrescentando que o uso de um produto que não possui registro na ANVISA poderá resultar em danos permanentes para a saúde da parte autora.

O e. Desembargador Relator, ao proferir o seu voto na sessão pretérita, concluiu por rejeitar a preliminar de incompetência suscitada, bem como negar provimento ao recurso.

Pois bem.

Com efeito, verifica-se que o fármaco Canabidiol Prati-Donaduzzi 50mg/ml, pleiteado na exordial, encontra-se devidamente registrado na Anvisa, sob o número 125680313
[1]
.

Nessa esteira, cumpre salientar que no dia 17/04/2023 o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão, referendada pelo plenário do c. STF na data de 19/04/2023, para conceder a tutela provisória incidental, determinando a adoção dos seguintes parâmetros até o julgamento do Tema nº 1.234:

5.1. Nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2.
Nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3.
Diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada
; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); [...]." (RE nº 1.366.243 TPI-Ref, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, Processo Eletrônico DJe-s/n, divulgação em 24/04/2023, publicado no dia 25/042023). [não existe grifo no original]

O que se observa, portanto, é que em se tratando de medicamento não padronizado, não havendo sentença prolatada até o dia 17/04/2023, como ocorre na situação
sub examine,
prevalece o juízo direcionado pelo cidadão quando do ajuizamento, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo até o julgamento final do Tema nº 1234.

Nesse sentido, observa-se o recente julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. CANABIDIOL
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. [...] 2.
As demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas no juízo ao qual foram direcionados pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.
[...] (TJMG; AI 1338831-87.2023.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga; Julg. 14/09/2023; DJEMG 21/09/2023)

Sendo assim, não tenho dúvidas em acompanhar o e. Desembargador Relator quanto à rejeição da preliminar de incompetência da justiça estadual.

No tocante ao mérito, quadra destacar que o NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico) emitiu parecer no id. 2872617, concluindo que “
apesar de considerado
alternativa terapêutica promissora
nos casos de
epilepsia refratária
ao tratamento convencional, mediante os documentos remetidos a este Núcleo, o item pleiteado
não deve ser considerado única alternativa terapêutica para o caso em tela, no presente momento
”
[grifos não existentes no original], sustentando, para tanto, a inexistência de informações acerca das doses administradas, tempo de uso e associações das medicações utilizadas, disponíveis na rede pública, que pudessem justificar a refratariedade do tratamento, sobretudo diante da ausência do diário de crises apto a demonstrar a frequência e o número de crises diárias, com a respectiva melhora após o uso do canabidiol.

Entretanto, conforme bem salientou o e. Desembargador Relator, a
“agravada sofre com crises epilépticas desde os 2 meses de vida e desde então fez uso de diversos fármacos anticrise, chegando a utilizar doses máximas recomendadas e mesmo de tal forma não foi possível controlar as crises e, como resultado obteve efeitos colaterais como, alopecia, perda de peso e náuseas”,
de modo que
“somente com a introdução do uso do canabidiol ao esquema terapêutico, passou a apresentar no máximo 4-5 crises diárias, o que se torna um número significativo ante a redução de cerca de 80% das crises, que antes eram de 20 ao dia, associada a melhora no apetite, ganho de peso, melhor desempenho moto e menos irritabilidade”,
elementos estes que revelam, ao menos em sede de cognição sumária, própria deste expediente recursal, o preenchimento dos requisitos elencados no Tema 106 do c. STJ, concernentes à demonstração da necessidade do medicamento postulado e da ineficácia do tratamento da moléstia apenas com os fármacos fornecidos pelo SUS, sendo a incapacidade financeira da parte presumida, diante da declaração de hipossufiência acostada aos autos.

Para corroborar o entendimento ora externado, reproduzo o teor do laudo médico acostado no id. 13335708 dos autos de origem:

“Declaro para os devidos fins que SOPHIA é acompanhada com neurologista infantil com diagnóstico de Encefalopatia Crônica não Progressiva forma atáxica e epilepsia refratária. A investigação realizada no hospital Sarah Kubtschek do Rio de Janeiro não chegou a um diagnóstico etiológico. Aguardando exame de análise do exoma. Apresenta importante ataxia e hipotonia global além de déficit cognitivo.

Apresenta crises epilépticas desde os 2 meses de vida. Desde então fez uso de diversos fámacos anticrise, chegando até as doses máximas preconizadas, sem conseguir controle das crises e com importantes efeitos colaterais como alopecia, perda de peso e náuseas. Já utilizou: carbamazepina, topiramato, valproato de sódio, oxcarbazepina, clobazam e levetiracetam.

Há cerca de 11 meses houve piora das crises, sem nenhuma resposta apesar da aderência total da familia ao tratamento e diversas modificações no esquema terapêutico. Vinha com uma média de 20 crises por dia. Iniciou uso de canabidiol 50 mg/ml na dose inicial de 2,5 mg/kg/dia ajustada para 5 mg/kg/dia. Desde a introdução do canabidiol ao esquema passou a apresentar no máximo 4-5 crises diárias com uma redução de cerca de 80% das mesmas, associada a melhora no apetite e ganho de peso, melhor desempenho motor e menos irritabilidade.

Esquema terapêutico atual: - Oxcarbazepina (23 g/kg/dia) - Clobazam (1,1 mg/kg/dia) - Levetiracetam (47) - Canabidiol (5 mg/kg/dia).

Solicito fomecimento do canabidiol na dose atual para que Sophia tenha condições de permanecer em tratamento, assegurando assim, o controle das crises e a melhora no desenvolvimento que apresentou desde a introdução do fármaco. CID 10: G80.4 G40.4 F71”

Portanto, considera-se que restou devidamente demonstrada a refratariedade da recorrida aos tratamentos disponíveis com os fármacos constantes nas políticas públicas do SUS, restando imprescindível,
in casu,
a associação com a medicação postulada nesta demanda, a qual possibilitou uma significativa melhora no quadro clínico da infante.

Sendo assim, após detida análise dos autos, diante dos fundamentos delineados pelo eminente Desembargador Relator, acompanho Sua Excelência para rejeitar a preliminar incompetência suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.

É como voto.

[1]
https://consultas.anvisa.gov.br/#/cannabis/25351165774202088/?substancia=25722